Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. TRANSGRESSÃO E SANÇÃO PREVISTAS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.

Transgressão disciplinar imposta a aluna de curso de formação da PMDF, prevista em instrução normativa do Conselho de Ensino da corporação não atenta contra à legalidade, pois encontra amparo em lei federal. Observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.